Tribunal: CARF
Processo: 10830.726367/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726367/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.509 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
LPS CAMPINAS - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Não deve ser conhecido recurso voluntário de pessoa cujo vínculo de
responsabilidade relativamente ao crédito tributário já restou afastado em sede
de julgamento de primeira instância, por falta de interesse de agir.
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE NO LANÇAMENTO.
A mera existência de decisões judiciais não transitadas em julgado, bem como
de decisões administrativas relativas a outros contribuintes, ao encontro das
pretensões recursais, não macula de nulidade o lançamento efetuado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
IMOBILIÁRIA. CORRETOR DE IMÓVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
RELAÇÃO DE EMPREGO.
Não restando configurados satisfatoriamente na relação estabelecida entre
imobiliária e corretores autônomos, os requisitos do vínculo empregatício, em
especial a onerosidade e a subordinação jurídica, descabida a incidência de
contribuições previdenciárias amparadas no entendimento do corretor como
sendo segurado empregado.
CESTA BÁSICA. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
O fornecimento de alimentação em pecúnia, ainda que sob o título de cesta
básica, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, não estando
o empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de Marcello Rodrigues Leone, e em conhecer do recurso da LPS Campinas
Consultoria de Imóveis Ltda., dando-lhe provimento parcial para excluir do lançamento os
valores associados aos levantamentos ‘CT’ e ‘CE’.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726367/2013-61
Fl. 5150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726367/2013-61

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recursos voluntários interpostos pela empresa em epígrafe, e pelo
sujeito passivo solidário Marcello Rodrigues Leone, contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que julgou parcialmente
procedentes os autos de infração DEBCAD 51.046.492-0, 51.046.494-7 e 51.046.496-3,
relativos respectivamente às contribuições previdenciárias dos segurados empregados, patronal e
devidas a terceiros.
Os fundamentos da autuação foram bem resumidos pela decisão contestada,
conforme excerto que passo a reproduzir:
Consta no relatório fiscal de fls. 47/97 como segue.
A atividade preponderante da autuada é, conforme contrato social e alterações, a
intermediação na compra e venda de imóveis. O contribuinte incluiu no CNPJ, para
identificar a atividade econômica principal, o código da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE 6821-8/01 – Corretagem na compra e venda e
avaliação de imóveis.
Em 25/5/2012, por meio do TIPF o contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outros,
os contratos de prestação de serviços junto as incorporadoras, a relação de todas as
intermediações de compra e venda realizadas (contendo nome dos corretores, auxiliares,
vendedores, compradores, bem como os valores das transações e comissões pagas) e
termo de esclarecimento definindo a forma de remuneração dos corretores de imóveis,
especificando os percentuais totais das comissões cobradas com a intermediação
relativos à parte da imobiliária e à parte dos corretores, bem como os valores fixos
pagos aos corretores.
O contribuinte, em relação às solicitações descritas, em 22/6/2012, dentre outras
informações, apontou que os corretores trabalham por conta própria, sendo contratados
pelos adquirentes de imóveis, trabalhando em uma relação de coordenação. Apresentou,
ainda, demonstrativo contendo números do processo, número das notas fiscais-fatura
emitidas por ele, nome do vendedor, nome do comprador, nome dos corretores que
participaram da intermediação, respectivos números de CPF e valores de comissão
auferida por esses relativamente a aproximadamente 6.000 intermediações de compra e
vendas intermediadas por sua equipe (diretores, gerentes, coordenadores, corretores).
Em 28/2/2013 a fiscalizada, em atendimento a intimação efetuada em 1/2/2013, por
meio do TIF 02, apresentou comprovante de adesão ao PAT em 23/5/2012. Em razão de
nova intimação o contribuinte apresentou em 14/3/2013, em meio magnético,
demonstrativo com os beneficiários do vale alimentação ou equivalente e cópias de
notas fiscais emitidas pela Sodexo Pass Serviços e Comercio S. A.
Fl. 5151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726367/2013-61

No dia 11/4/2013 o sujeito passivo apresentou quatorze documentos referentes à
formalização dos negócios de intermediação de operações de compra e venda de
imóveis e dois contratos firmados com incorporadoras, denominados “Termo de
Consultoria imobiliária, autorização de corretagem e outras avenças”. Nessa ocasião o
contribuinte prestou diversas informações de como se operaria a intermediação de
negócios de unidades imobiliárias relativas aos incorporadores que contratavam seus
serviços de consultoria imobiliária (que consistiria, basicamente, no desenvolvimento de
marketing e apresentação de produtos dos contratantes incorporadores).
Transcreveu-se no corpo do relatório fiscal o conteúdo de um dos “Termos de
consultoria imobiliária, autorização de corretagem e outras avenças”, especificamente
aquele segundo o qual o contribuinte foi contratado pela Parque Empresarial Campinas
Incorporações Ltda (fl. 54/56). Também, a título de ilustração, foram apresentados no
corpo do relatório fiscal (fls. 52/53): (a) uma nota fiscal fatura, emitida pelo contribuinte
em 24/7/2009, contra Ibicela Empreendimentos S. A., relativa a serviços de
intermediação imobiliária do empreendimento Caapuã, unidade Marajoara no 143 e (b)
o documento denominado RPA Integral que contém o extrato de pagamentos de
comissões relativos a esse negócio.
Em razão da apresentação desses documentos, procedeu-se, em 15/4/2013, à intimação
para apresentação de todas as notas fiscais faturas referentes a serviços relativos a
serviços de intermediação, respectivo RPA integral (em meio digital), todos os contratos
estabelecidos entre o sujeito passivo e os corretores envolvidos na intermediação de
contratos de compra e venda (em meio digital). O contribuinte também foi intimado, em
16/4/2013, a apresentar, em meio digital, os contratos de todas as intermediações de
compra e venda realizadas ou “Termo de consultoria imobiliária, autorização de
corretagem e outras avenças”.
Em 17/5/2013, o contribuinte apresentou cerca de 800 documentos referentes à
formalização de processos de intermediação de compra e venda de imóveis, bem como
17 contratos firmados entre ele e os corretores.
Apresentou-se à fls. 58/61, a título de exemplo, um dos contratos firmados com a
corretora Ana Carolina Bernardo.
Em 6/6/2013 e em 12/7/2013 o contribuinte, depois de intimado, apresentou
documentos contábeis, por meio dos quais se constatou que na conta 0000212001 –
Autônomos a pagar RPA’s Free Lancers, foram contabilizados, além dos RPA, faturas
de prestação de serviços de pessoa jurídicas, dentre outras, da Editora A. Ltda, Real
Recrutamento de Pessoal Ltda, Sorocamp Comércio de Produtos de Informática Ltda.
Em 5/9/2013, o contribuinte foi novamente intimado a apresentar todos os contratos de
intermediação para alienação de unidades imobiliárias ou Termos de consultoria
imobiliária, autorização de corretagem e outras avenças ou, ainda, documento
equivalente relativos a 67 pessoas jurídicas, contratantes, que foram indicadas às fls.
62/64. Sendo que, em 27/9/2013, o contribuinte, após afirmar que tal solicitação já tinha
sido realizada e que já haviam sido prestados esclarecimentos a respeito desses
documentos, retoma seus esclarecimentos acerca da “informalidade reinante” nesse tipo
de contratações e afirma que os documentos solicitados se referem a relações
contratuais firmadas verbalmente, inexistindo documento a ser apresentado.
Em síntese, o sujeito passivo informou à fiscalização que todos os adquirentes
contrataram e remuneraram diretamente os corretores de imóveis nas 5.594
intermediações imobiliárias efetivadas por ele que constam nas Declarações de
Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB de 2009 e 2010. Além disso,
deixou de apresentar os instrumentos contratuais relativos à compra e venda desses
imóveis.
CIRCULARIZAÇÃO
Em razão desse fato, foi aplicada durante o procedimento fiscal, a técnica de auditoria
conhecida como circularização (diligências fiscais para obtenção e confronto de
informações produzidas por pessoas distintas acerca de um mesmo negócio jurídico)
Fl. 5152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726367/2013-61

junto às incorporadoras e corretores de imóveis envolvidos nos negócios dos quais o
sujeito passivo participou.
Foram selecionados, por amostragem, corretores pessoas físicas (indicados às fls. 64/66,
item 24 do relatório fiscal) que atuaram na intermediação de negócios dos quais o
contribuinte participou, com o fito de apurar a natureza jurídica real da relação entre
esses corretores e o contribuinte. Por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal –
TIPF, os corretores arrolados no item 24 foram intimados a prestar esclarecimentos e a
apresentar documentos.
Da mesma forma, procedeu-se a intimação de algumas incorporadoras arroladas no item
27 do relatório fiscal (fl. 66) para que apresentassem todos os Termos de consultoria
imobiliária, autorização de corretagem e outras avenças ou documento equivalente
firmado com o contribuinte.
Os corretores pessoas físicas, compareceram à Delegacia da Receita Federal do Brasil e,
além de apresentarem a documentação, prestaram esclarecimentos por meio de Termos
de Declaração assinados por eles e pela Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil –
AFRFB.
A título de exemplo, apresenta-se (fls. 67/86) o conteúdo de um dos Termos de
Declaração e as cópias de correspondências eletrônicas que demonstram a ocorrência de
convocação para participação dos corretores em reuniões agendadas pelo contribuinte, a
existência de obrigações dos corretores em relação ao sujeito passivo, tais como, escala
para plantão de vendas e regras de atuação nesses plantões.
Foram apresentadas, pelas pessoas jurídicas incorporadoras, cópias de contratos de
intermediação para alienação de unidades imobiliárias, firmados entre elas e o
contribuinte. Às fls. 86/88 procedeu-se, a título de exemplo, a transcrição da cláusula
que trata da remuneração relativa a um desses contratos.
CONSTATAÇÕES FISCAIS
Assim, pela análise dos documentos apresentados e com base nas declarações prestadas,
principalmente por terceiros, constatou-se, ao contrário do que foi formalizado, que: (a)
os corretores atuaram com exclusividade para o contribuinte; (b) a maioria dos
corretores de imóveis estavam à disposição dos clientes nos stands de vendas que
estavam caracterizados com marcas comerciais da Lopes (autuada); (c) os corretores
atuavam nos locais indicados munidos de crachá com a identificação da autuada; (d) os
pagamentos aos corretores eram efetuados por meio de cheques emitidos pelos
adquirentes de imóveis, sendo que, no momento da efetivação da proposta e
formalização do contrato de compra e venda, o valor da comissão pela intermediação
imobiliária era subtraído do valor da venda, exigindo-se dos adquirentes diversos
cheques, destinados à incorporadora, ao contribuinte (imobiliária) e aos trabalhadores
envolvidos no processo de venda (corretores, gerentes, coordenadores, diretores,
trabalhadores do setor de marketing, dentre outros); (e) os valores das comissões
devidas aos corretores, supervisores, gerentes de vendas, diretores e outros compõem o
recibo de comissão que é emitido em nome do corretor por meio do preenchimento de
um formulário da autuada, denominado “Proposta Eletrônica” e os RPA são impressos
pela Secretaria de Vendas, sendo que esses recibos não são contabilizados pelo sujeito
passivo; (f) havia uma escala de trabalho dos corretores formalizados como autônomos,
que lhes impunha a prestação de serviços em determinado local, em determinada data,
em determinado período de tempo (horário de entrada e de saída); (g) os corretores
prestavam serviços com subordinação hierárquica, cumprindo escala de trabalho
determinada pelos corretores gerentes e seguindo, rigorosamente, as regras contidas no
documento denominado “Regras de plantão” sob pena de punição; e (h) nenhum dos
elementos obtidos durante o procedimento fiscal junto aos incorporadores e corretores
de imóveis demonstrou que o serviço se dava por conta e risco do corretor, pelo
contrário, todos revelaram que eles estavam efetivamente a serviço da LPS Campinas
Consultoria de Imóveis – Lopes (o contribuinte).
Fl. 5153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726367/2013-61

Em razão dessas constatações concluiu-se que: (a) a autuada é a real contratante dos
corretores que atuaram nas intermediações imobiliárias, e não os adquirentes das
unidades imobiliárias; (b) a formalização e a informação de que todos os corretores de
imóveis que atuaram nas 5.594 transações imobiliárias seriam contratados diretamente
pelos adquirentes de imóveis (a quem se atribuiu a responsabilidade de emitir cheques
em favor dos corretores, gerentes, coordenadores, diretores, trabalhadores do setor de
marketing, dentre outros trabalhadores) foi feita para dissimular o vínculo da relação
existente entre o corretor pessoa física e a autuada; (c) o contribuinte, na condição de
empresa responsável pela comercialização dos empreendimentos, possui controle total
sobre a prestação dos serviços de corretagem, supervisionando todas as atividades dos
corretores, lhes impondo obrigações (tais como, metas de vendas, uso do crachá de
identificação, participação em treinamentos, observância de normas e padrões de
qualidade), determinando qual é o percentual comissão de venda devido ao corretor; e
(d) todos os elementos apreciados permitem se identifique os corretores e todos os
demais trabalhadores envolvidos na intermediação de vendas como segurados
empregados.
A conclusão acerca da caracterização dos trabalhadores envolvidos na intermediação
das vendas realizada com a participação do contribuinte, na condição de segurados
empregados, foi reforçada pela apresentação, pelos corretores, em diligência fiscal, de
cópias de termos e atos de processos trabalhistas, por meio dos quais essas pessoas
físicas pleiteiam o reconhecimento do vínculo empregatício com a autuada. À fl. 88,
item 29.4.4, cita-se os números e a partes integrantes desses processos.
Por meio dessa prática de formalização do pagamento das comissões diretamente pelo
adquirente dos imóveis, o sujeito passivo deixou de incluir tais valores em sua
contabilidade, deixou, ainda, de recolher as contribuições previdenciárias. Além disso, o
procedimento empregado pela autuada resultou em omissão de receita, reduzindo a base
de cálculo do IPRJ, da CSLL, do PIS e da Cofins.
FATOS GERADORES CONSIDERADOS NA AUTUAÇÃO
Então foram lançadas importâncias relativas, apenas, à contribuição devida em função
do GILRAT e às contribuições para terceiros (outras entidade e fundos), incidentes que
o contribuinte declarou em GFIP como valor pago pela prestação de serviços de
trabalhadores pessoas físicas (corretores ou não, que participaram das transações
imobiliárias conduzidas pelo contribuinte), totalizados, por competência, nos
demonstrativos Anexo IV (código de levantamento CT) e no Anexo VI (código de
levantamento CE).
Também foram lançadas contribuições, parte dos segurados e patronal, incidentes sobre
as despesas de alimentação fornecida a segurados, declarados em GFIP. Tais fatos
geradores foram identificados com os códigos de levantamento VA e CB.
Especificamente, os valores de alimentação identificados com o código VA se referem à
alimentação in natura fornecida de 01/2009 a 12/2010 e os valores de despesas com
alimentação identificados com o código de levantamento CB se referem a valores pagos
em pecúnia nas competências de 05/2009 a 12/2010, com a rubrica 3057 – Cesta Básica.
As contribuições lançadas relativas a esses códigos de levantamento estão detalhadas,
inclusive a apuração das diferenças de recolhimento relativa à contribuição do segurado
está identificada no demonstrativo Anexo III.
Também foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária face ao diretor
presidente e sócio da empresa, Flávio Salgado Bauer, e a Marcelo Rodrigues Leone, diretor
financeiro.
A autuada e os sujeitos passivos solidários apresentaram suas impugnações e
juntaram documentos (a empresa, às fls. 4282/4315, Flávio Salgado Bauer, às fls. 4017/4109, e
Marcello Rodrigues Leone, às fls. 4509/4531).
Fl. 5154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726367/2013-61

A exigência foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
4603/4659), sendo afastados os levantamentos VA (alimentação in natura) e retificados os
levantamentos VE, considerando a não incidência das contribuições sobre vale refeição. Na
ocasião, também foi afastada a responsabilidade solidária de Flávio Salgado Bauer e Marcello
Rodrigues Leone. O acórdão exarado teve a seguinte ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Permite-se à autoridade tributária desconsiderar ato ou negócio jurídico praticado pelo
contribuinte, com fraude, com o objetivo de reduzir o montante do tributo devido.
VINCULAÇÃO DE SEGURADO AO RGPS.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas atribuições, competência
para identificar a correta vinculação de segurados ao Regime Geral de Previdência
Social – RGPS.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para outras entidades
e fundos a seu cargo.
ALIMENTAÇÃO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre valores pagos em pecúnia relativamente a
alimentação de empregados.
MULTA AGRAVADA
A ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar
ou diferir o seu pagamento caracteriza hipótese de aplicação de multa em dobro.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no domicílio
tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos vinculados por
conexão.
A autuada interpôs recurso voluntário em 09/12/2014 (4850/5092), juntando
documentos e aduzindo, em síntese, que:
- a relação de parceria/associação estabelecida entre a empresa e os corretores
independentes não configura vínculo empregatício, tendo em vista que não preenche os
requisitos de habitualidade, subordinação e onerosidade, razão pela qual não se subsume à
hipótese de incidência tributária das contribuições previdenciárias;
- os corretores independentes jamais receberam qualquer tipo de remuneração fixa
que configurasse a existência de vínculo empregatício, sendo possível que não tenham qualquer
recebimento de comissão em determinado período, caso não tenham concluído nenhum negócio;
- os corretores independentes trabalharam por conta própria, em favor de seus
próprios clientes, adquirentes dos imóveis, sem qualquer ingerência da LPS Campinas,
realizando a atividade de corretagem de compra. Não houve, portanto, prestação de serviços em
favor da LPS Campinas;
Fl. 5155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726367/2013-61

- não houve, além da prestação de serviços, pagamento de remuneração efetuado
pela LPS Campinas. Os documentos anexados pela própria autoridade fiscal comprovam que a
remuneração dos corretores autônomos não foi paga pela LPS Campinas. Sem pagamento, não
há fato gerador da contribuição previdenciária já que esta não foi fonte de pagamento, como
exige a lei;
- a autoridade fiscal não conseguiu provar nenhum dos aspectos acima
mencionados, essenciais à caracterização do fato gerador das contribuições previdenciárias
lançadas (serviço e pagamento). A prova produzida por amostragem (circularização) é imaterial
e unilateral, e, portanto, insuficiente para provar o ponto de vista da autoridade fiscal;
- não se admite a alteração retroativa de critério jurídico, ex vi do art. 146 do
CTN; o fato de a Receita Federal ter auditado empresa do mesmo grupo da LPS Campinas e ter
concluído que a relação de parceria estabelecida com os corretores independentes não se
configuraria como relação de emprego e, em outro caso, até mesmo entender que não haveria
qualquer irregularidade nessa estrutura jurídica, impede que, por meio deste processo, sejam
exigidos valores decorrentes da adoção de entendimento contrário; o art. 146 privilegia a boa-fé,
a proteção da confiança;
- descabe agravamento da penalidade em virtude da divergência quanto à
qualificação da relação jurídica estabelecida entre a LPS Campinas e os corretores
independentes; mero conflito de interpretação não se confunde com o evidente intuito de fraude
requerido pela lei para o agravamento da penalidade, tanto é que a LPS Campinas jamais omitiu
ou simulou qualquer tipo de operação, sempre registrando em todos os documentos possíveis e
cientificando todas as partes envolvidas nos negócios sobre a forma como o negócio vinha se
realizando, bem como havendo clara anuência dos órgãos reguladores da atividade econômica e
da categoria profissional em relação à estrutura de trabalho que foi objeto de autuação
(Secovi/Creci).
- os pagamentos realizados a título de cesta básica não se sujeitam à incidência de
contribuições previdenciárias, sendo, ainda, ilegal a cobrança de juros sobre a multa de ofício.
Já Marcello Rodrigues Leone interpôs recurso voluntário em 09/12/2014 (fls.
4670/4847), trazendo as razões recursais da LPS Campinas, posto defendidos pelos mesmos
patronos, postulando ainda o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva Solidário, por: haver
ausência de caracterização de sua sujeição passiva e falta de motivação do ato administrativo,
por não estar fundamentada a aplicação do art. 124 do CTN para a imputação da
responsabilidade, considerando a ausência de interesse comum; e também ausência de dolo e
fraude, ou atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contratos ou estatutos, a
ensejar a aplicação do art. 135 do CTN.
De sua parte, Flávio Salgado Bauer, cientificado do acórdão de primeira instância
em 11/11/2014 (fl. 4663), deixou de apresentar recurso voluntário. Não obstante, peticionou em
16/12/2019 (fls. 5137/5143) fosse priorizado o julgamento do feito, tendo em vista sua idade
avançada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Fl. 5156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726367/2013-61

O recurso da autuada foi interposto tempestivamente e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, porém o recurso do responsável solidário não deve ser conhecido.
Explico.
O recurso do responsável adere às razões da epigrafada e expende laudas, a partir
da fl. 4672, para defender a inexistência de vínculo de solidariedade do referido com as
autuações em relevo.
Ocorre, entretanto, que o recorrente em questão não se deu conta que tal vínculo
já foi afastado pelo decisão a quo, em trecho sob o título “AFASTAMENTO DA
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES
RELATIVAMENTE
A
ESSE
PROCESSO”, ver fls. 4657 e 4658. Em síntese, entendeu-se ali que não havia supedâneo para a
aplicação dos arts. 124, I e 135, III do CTN, no que tange aos fatos versados nestes autos, não
subsistindo a responsabilidade imputada a título de solidariedade.
Destarte, o recurso do responsável Marcello Rodrigues Leone não deve ser
conhecido, já que afastado expressamente o vínculo de solidariedade, por falta de interesse de
agir, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC.
Também é necessário esclarecer, inicialmente, que este conselheiro foi relator de
processo resultante da mesma fiscalização efetuada na epigrafada, o de no 10830.726365/2013-
71, e que abrangia os autos de infração DEBCAD 51.046.493-9, 51.046.491-2 e 51.046.495-5,
relativos respectivamente às contribuições previdenciárias dos segurados empregados, patronal e
devidas a terceiros, e os lançamentos por descumprimento de obrigação acessória DEBCAD
51.046.486-6 e 51.046.487-41.
O diferencial era que aquele feito era bem mais amplo, abarcando a quase
totalidade dos salários contribuição, bem como os mencionados autos vinculados a obrigações
acessórias, enquanto os presentes autos cingem-se a versar sobre a concessão de refeições sobre
a forma de vale refeição (levantamento ‘VA’) e cesta básica (levantamento ‘CB’) – e
repercussão destes na contribuição dos segurados (levantamento ‘VE’)‘, e diferenças decorrentes
em erro de classificação de segurados empregados como contribuintes individuais
(levantamentos ‘CT’ e ‘CE’).
À ocasião, em 11/05/2016, foi dado provimento ao recurso voluntário em votação
unânime e exarado o acórdão no 2402-005.271, sob o entendimento, em suma, de que as relações
jurídicas constatadas tinham o caráter de vínculo passível de ser enquadrado como o de
contribuinte individual, mas não de relação laboral, como havia procedido a fiscalização. Tal
decisão, prolatada nos autos do processo 10830.726365/2013-71, restou definitiva
administrativamente, após ter sido negado seguimento ao Recurso Especial da PGFN.
Cumpre registrar, outrossim, que as peças de inconformidade foram assinadas
pelos mesmos patronos, quase na mesma data, e, tirante breve arrazoado sobre as cestas básicas e
menções às referidas diferenças de classificação, trazem as mesmas razões.
Por esses motivos, e não havendo meu entendimento sobre o assunto desde então,
passo a reproduzir livremente, e com as adaptações eventualmente necessárias para a lide ora
examinada, a fundamentação aduzida naquela oportunidade, de modo a integrar o presente voto.
Preliminares.
Fl. 5157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726367/2013-61

A empresa defende serem nulas as autuações, uma vez que não foram excluídos
os valores das comissões recebidas por corretores que ingressaram com ações trabalhistas e
tiveram seus pedidos julgados improcedentes.
Sem razão a postulação, pois só lhe seria dado guarida na medida em que fosse
acompanhada de documentos oriundos das reclamatórias que comprovassem que, quando da
constituição do crédito tributário atacado, já houvessem decisões transitadas em julgado
definindo a inexistência de relação de emprego nos respectivos casos. À míngua de evidências
nesse sentido, deve ser refutada a alegação.
Quanto à cogitada insubsistência das autuações fiscais frente ao posicionamento
adotado pela Receita Federal em outros procedimentos fiscais instaurados em face do recorrente,
o que revelaria violação ao art. 146 do CTN, também tal ilação não merece amparo.
A uma, porque não tratam tais procedimentos da mesma empresa, mas sim de
pessoas jurídicas diversas, localizadas em bases territoriais diversas. A duas, porque foram
realizadas ações fiscais distintas, as quais coligiram elementos de prova que não necessariamente
se assemelhavam, pois os fatos abordados não eram os mesmos.
Ainda, está-se presentemente diante de contencioso tributário, analisando-se
litígio entre Fisco e contribuinte concretamente estabelecido, sendo que nos procedimentos
fiscais citados pela recorrente outras eram as situações, não havendo pretensão de uniformidade
ou coerência necessária entre as decisões prolatadas nos diversos processos.
Justamente por isso existe o sistema recursal instaurado no âmbito da fiscalização
tributária, o qual permite, mediante o questionamento daquelas decisões, chegar-se até à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), a qual tem como uma de suas missões a uniformização do
entendimento acerca dos temas jurídicos controversos que brotam no seio da interpretação das
demandas concretas
Não prospera, assim, também essa alegação.
Do mérito.
O contrato de corretagem, regrado pelos arts. 722 a 729 do Código Civil, trata-se
de espécie de prestação de serviços em virtude do qual uma pessoa obriga-se a obter para a
segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Distingue-se da simples
prestação de serviços em virtude de que a remuneração auferida depende da concretização do
negócio, o que lhe confere o caráter de contrato aleatório.
A atividade de corretor de imóveis tem sua regulamentação específica na Lei
6.530/78, que prescreve em seus art. 3o e 6o, consoante redação vigente à época dos fatos:
Art 3o Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda,
permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização
imobiliária.
Parágrafo único. As atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas, também,
por pessoa jurídica inscrita nos termos desta lei.
(...)
Art 6o As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis
sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele
inscritas.
Parágrafo único.As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio,
gerente ou diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito.Parágrafo único
Fl. 5158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726367/2013-61

Por sua vez, assim regra o art. 3o do Decreto 81.871/78:
Art 3o As atribuições constantes do artigo anterior poderão, também, ser exercidas por
pessoa jurídica, devidamente inscrita no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da
Jurisdição.
Parágrafo único. O atendimento ao público interessado na compra, venda, permuta ou
locação de imóvel, cuja transação esteja sendo patrocinada por pessoa jurídica, somente
poderá ser feito por Corretor de Imóveis inscrito no Conselho Regional da jurisdição.
No particular, a recorrente alega, em apertada síntese, que desenvolve contrato de
parceria ou associação com corretores autônomos para fins de viabilizar a comercialização de
imóveis cuja venda lhe teria sido autorizada pelas incorporadoras, enquanto a fiscalização
defende existir, no vínculo entre a autuada e os corretores, as características da relação de
emprego, razão pela qual são devidas as contribuições previdenciárias objeto de lançamento.
Inicialmente, cabe trazer à colação o art. 5o do precitado decreto:
Art 5o Somente poderá anunciar publicamente o Corretor de Imóveis, pessoa física ou
jurídica, que tiver contrato escrito de mediação ou autorização escrita para alienação do
imóvel anunciado.
De sua parte, o "Termo de Consultoria Imobiliária, Autorização de Corretagem e
outras avenças", ilustrativo dos contratos firmados entre a contribuinte e as incorporadoras,
explicita em seus itens. 5.1 a 5.2, que dita autorização dá azo a que aquela "cobre dos clientes
compradores uma comissão básica a título de corretagem", a qual, poderá ser rateada entre os
coparticipantes da intermediação.
Assim, resta claro que a LPS Consultoria, ainda que dentro de um "pacote" mais
amplo, pactuava a prestação de serviços de corretagem com as incorporadoras, lhe sendo devida
a comissão pertinente, o que aliás é perfeitamente inteligível dada a atividade preponderante
prevista no seu contrato social, a intermediação na compra e venda de imóveis.
Tal prestação de serviços, pelo que se evidencia dos elementos dos autos, era
realizada em regra com a participação de corretores autônomos, o que se coaduna com o preceito
contido no parágrafo único do art. 3o do Decreto 81.871/78, linhas acima transcrito.
A lide enfrentada, como mencionado, diz respeito ao caráter da relação
estabelecida entre a contribuinte e esses corretores. O contrato firmado entre essas partes é
exemplificado pelo documento de fls. 57/59, "Contrato de Atividade de Corretor Autônomo".
Nele constam diversos dispositivos afastando a subordinação hierárquica,
exclusividade, relação empregatícia, e frisando que as despesas da atividade são por conta dos
corretores, sendo que a remuneração a eles devida será contratada separadamente e quitada
mediante cheques de emissão dos clientes compradores, referentes à comissões sobre as vendas
realizadas.
A recorrente aduz que esses contratos firmam relação associativa ou de parceria,
de comunhão de esforços com vistas a obtenção do resultado final, ou seja, a concretização da
venda do imóvel e consequente divisão da comissão obtida.
A tese é sedutora, porém o exame dos fatos não sustenta satisfatoriamente tal
entendimento.
Causa espécie a parceria em questão, na qual apenas um dos ditos parceiros
estabelece todas as regras e disposições concernentes à atividade objeto da avença,
disponibilizando a estrutura física - mesmo que pertencente à incorporadora - logística e de
Fl. 5159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726367/2013-61

propaganda relacionadas com o negócio. Não há comprovação alguma de que as decisões
administrativas e regramentos relativos à associação tenham tido, em algum momento,
ingerência ainda que marginal dos corretores ditos autônomos.
Note-se que os contratos pactuados entre esse corretores e a autuada eram
padronizados, assim como os contratos firmados entre os corretores e os compradores, todos
alinhavados consoante as orientações da autuada, à semelhança de contratos de adesão.
Importa também anotar que as modificações promovidas pela Lei 13.097/15 no
art. 6o da Lei 6.530/78, de modo a permitir que os corretores de imóveis associem-se a
imobiliárias mantendo sua autonomia profissional, sem vínculo empregatício e previdenciário,
mediante contrato de associação específico, não trazem maior alento às razões da recorrente.
Tanto pode se entender, como arguído pela referida, que o liame associativo entre
imobiliárias e corretores era legal e que a novel prescrição apenas regrou o que já era
costumeiramente aceito, como também é cabível a leitura de que essa relação não se
harmonizava com o ordenamento jurídico, dando ensejo a fraudes diversas e que só com o
advento da Lei 13.097/15 pôde encontrar abrigo, ainda assim sob a fiscalização das entidades de
classe, como previsto na lei. Ademais, a realidade é que não se trata de lei expressamente
interpretativa ou que verse sobre infrações, não cabendo cogitar da retroatividade de seus efeitos
para alcançar os fatos ora examinados.
Noutro giro, deve ser explicado que a prestação de serviços consistia, da parte da
autora relativamente às incorporadoras, em envidar os esforços de venda das unidades
imobiliárias, o que poderia ou não resultar em efetivo negócio. Face à obrigatoriedade, por força
do parágrafo único do art. 3o do Decreto 81.871/78, de que o atendimento ao público comprador
fosse realizado por corretores pessoas físicas, a empresa efetuava suas vendas por intermédio
desses corretores contratados, que lhe prestavam os serviços objeto do contrato com a
imobiliária. A álea contratual típica do contrato de corretagem se verificava pela consecução ou
não da meta visada, a venda do imóvel.
Os elementos colhidos em sede judicial, e juntados pela recorrente no recurso
voluntário, bem como os coligidos pela fiscalização, apontam para o procedimento usual de
vendas, a saber, o cliente em potencial adentrava nos "stands" ou plantões de vendas e era
atendido pelo corretor autônomo "da vez", consoante escala de revezamento pré-estabelecida.
Pactuado o negócio, para sua perfectibilização, o cliente era orientado a emitir
diversos cheques no curso da quitação ou da entrada na compra: para a incorporadora, para a
imobiliária e outros envolvidos na transação, sendo que um deles era destinado ao corretor que o
havia atendido. À evidência, encontrado afinal o imóvel que lhe agradava, o adquirente não se
opunha a tal condição de pagamento.
Os cheques atinentes à negociação eram recolhidos à imobiliária, e, passado certo
prazo, relativo ao prazo legal de desistência do negócio, o cheque referente ao corretor lhe era
entregue.
Sem embargo, há elementos indiciários no sentido de que existiam situações nas
quais o corretor desempenhava efetivamente atuação ativa em prol do comprador, e não do
vendedor, realizando buscas de potenciais interessados em sua carteira de clientes cadastrados,
prospectando clientes, trazendo indicações, etc. Nesse sentido, vide as "Regras de Plantão", e
depoimentos diversos levantados no procedimento fiscal.
Fl. 5160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726367/2013-61

Com efeito, ainda que em geral se verificasse que a prestação de serviços se dava
em benefício da imobiliária, que contava com os corretores autônomos para a consecução de sua
atividade-fim, não é irrelevante a presença de indícios concretos de que, em certas ocasiões,
poderia haver a realização de atividade de corretagem visando atender os interesses do
comprador.
Não obstante, mister destacar que os lançamentos ora examinados tiveram por
supedâneo a constatação, pela fiscalização, da existência de vínculo empregatício nas relações
em tela. Aferição essa, diga-se de passagem, com esteio na legislação de regência, com destaque
para os arts. 142 do CTN, 12 e 33 da Lei 8.212/91, 2o da Lei 11.457/07, e o § 2o do art. 229 do
Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS),
Tratando-se de trabalho prestado por pessoa física, vejamos se estão presentes os
requisitos que configuram relação de emprego.
O exame da pessoalidade não contribui para o esclarecimento dos fatos, pois os
contratos firmados não tratam da possibilidade de fazer-se o corretor substituir por outro
profissional para fins de prestação de serviço, do que se conclui haver, a priori, a pessoalidade
ainda que de forma tênue.
Também a habitualidade ou não eventualidade resta configurada, pois os contratos
eram pactuados por prazo indeterminado, não estando o labor correlacionado com evento certo e
determinado.
No que tange à onerosidade, contudo, a situação se configura distinta.
Observe-se não haver maior peso no argumento segundo o qual por ser o corretor
pago com cheques emitidos diretamente pelo adquirente não estaria presente tal característica.
Pelo contrário, não é raro que prestadores de serviço utilizem-se de cheques
emitidos por terceiros para pagar suas obrigações, seja para com fornecedores, seja para com
prestadores terceirizados, até mesmo com o fim de eximir-se de obrigações tributárias, tal como
costumava acontecer quando vigente a extinta CPMF.
Por outra via, a ausência de contraprestação por parte da imobiliária, ainda que o
corretor realizasse esforços visando a obtenção de negócios, afasta o caráter sinalagmático típico
da relação de emprego.
Não obtendo resultado útil, ou seja, o fechamento da venda objetivada pela
empresa, não fazia o corretor jus a qualquer recebimento. Tanto mais quando o contrato
estabelecia que as despesas com a atividade corriam por conta do corretor autônomo. Desse
modo, ele corria o risco de ficar sem qualquer remuneração, caso não se empenhasse
devidamente na busca de negócios.
Sequer um pagamento mínimo mensal, usual nos casos de vendedor empregado,
se verifica na espécie. Tampouco verbas similares a décimo terceiro salário foram percebidas
pelos corretores, nem mesmo por via transversa.
Registre-se, aliás, que o pagamento de alimentação, via vale refeição e/ou cestas
básicas, não é suficiente, levando-se em consideração as ponderações supra expostas, para
reputar o vínculo como sendo de caráter empregatício.
E, no tocante à subordinação, cabe referir que as provas dos autos são
insuficientes para a sua constatação, seja sob o prisma clássico, seja sob a ótica estrutural ou
integrativa.
Fl. 5161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726367/2013-61

Mister alertar que não há confundir o regramento das condições que viabilizem a
própria realização da atividade buscada, no caso a corretagem imobiliária, com disposições que,
necessariamente, subordinem juridicamente os profissionais em tela à autuada.
Assim, natural a necessidade de diretrizes tais como as presentes no documento
"Regras de Plantão", a serem seguidas pelos corretores no atendimento ao público interessado
nos imóveis anunciados, tais como escalas a serem seguidas, revezamento, preferências, uso de
crachá, etc. Também a existência de treinamentos, uniformidade de procedimentos, confecção de
relatórios pelos referidos não traduzem-se, no contexto analisado, em indicativos mais
contundentes de vínculo empregatício, mas sim em elementos que reforçam a padronização dos
serviços prestados e a credibilidade transmitida aos potenciais clientes.
As próprias sanções apontadas pela fiscalização, em decorrência de faltas ou
atrasos no comparecimento aos plantões de venda são bastante compreensíveis, pois caso o
esforço de vendas não se concretize em dimensão satisfatória, a própria imobiliária ficará
comprometida perante a incorporadora, que poderá não mais requerer seus serviços. Nessa
esteira, não surpreende que caso haja falta aos plantões, seja o corretor substituído por outro ou
mesmo perca a vaga, em caso de reiteração nessa conduta.
Vale pontuar que os depoimentos de corretores à autoridade tributária, que trazem
alguns indícios da existência de relação de emprego, devem ser sopesados face a decisões
judiciais apresentadas pela recorrente, de maior relevo frente à submissão ao princípio do
contraditório, e que vão ao encontro da versão dos fatos tal como por ela defendida.
Por conseguinte, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para a
configuração de relação de emprego no caso vertente, em especial a onerosidade e a
subordinação, quedam improcedentes os autos de infração de obrigação principal contestados, no
tocante, especificamente, às diferenças veiculadas nos levantamentos ‘CT’ e ‘CE’, calculadas a
partir do reenquadramento indevido, promovido pela fiscalização, de contribuintes individuais
como sendo segurados empregados.
Noutro giro, no que diz respeito aos lançamentos associados à alimentação,
identificados na folha de salários, ressalte-se que, conforme relatado, a DRJ/BHE já excluiu do
lançamento os levantamentos ‘VA’ e retificou, face a essa exclusão, o levantamento ‘VE’, sob o
entendimento de que os valores pagos como vale refeição teriam o caráter de alimentação in
natura.
Havendo assim sido decidido, e ressalvado o posicionamento em sentido diverso
sobre o tema por parte deste relator, impende examinar o levantamento remanescente, ‘CB’ e
repercussões no levantamento ‘VE’, rubricas vinculadas ao fornecimento de valores em pecúnia,
sob o título de cestas básicas.
De início, deve ser firmado não haver provas nos autos de ter a empresa aderido
ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) - em momento anterior a 23/05/2012, ou
seja, à época dos eventos ora examinados.
Também deve ser frisado que não se trata o caso de fornecimento de cestas
básicas in natura, mas sim, como registra a fiscalização e não contesta de modo hábil a
recorrente, de valores em pecúnia identificados na folha de pagamento sob a rubrica ‘3057 –
Cesta básica’, quantias essas que não compuseram a base de cálculo das contribuições. Assim,
ainda que estivesse inscrita no PAT, os valores sujeitar-se-iam à incidência das contribuições,
pois na modalidade ‘cesta de alimentos’ regrada por esse programa a empresa compra cesta de
Fl. 5162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726367/2013-61

alimentos de empresas fornecedoras de alimentação coletiva credenciadas ao PAT e as
disponibiliza aos funcionários, procedimento esse do qual sequer há sinal de prova nos autos.
Cumpre observar que, de acordo com os arts. 195, inciso I, alínea ‘a’, e 201, § 1,
da CF, as verbas recebidas com habitualidade pelo empregado, qualquer que seja sua origem e
título, integram o conceito jurídico de salário para fins de compor o salário de contribuição do
segurado. Em harmonia com os ditames constitucionais, dispõe o art. 28 da Lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo ã disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
No § 9o desse mesmo artigo, consta rol numerus clausus das parcelas que não
integram o salário de contribuição - a serem interpretadas restritivamente, em respeito ao art. 111
do CTN - dentre as quais se destaca, para os fins ora abordados, a regra da alínea ‘c’ (no mesmo
sentido, tem-se o art. 3o da Lei 6.321/76):
Art. 28
(...)
§9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Nesse ponto é necessário notar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) exarou, com base em reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, o Parecer
2.117/11, o qual, por sua vez, ensejou a edição do Ato Declaratório PGFN 03/11, em que foi
determinada a dispensa de contestação e de interposição de recursos "nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária".
Tal posicionamento não abrange o fornecimento de valores em dinheiro, ainda
que registrados na escrituração e controles da pessoa jurídica sob o rótulo de ‘cesta básica’.
Tratam-se, decerto, de valores que integram o salário-de-contribuição dos beneficiários, sendo de
rigor, por conseguinte, manter a autuação nesse ponto.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente do CARF, dentre outros, o acórdão no
2402-007.311 (jun/19), de relatoria do Conselheiro João Vitor Aldinucci, cuja ementa
transcrevo, no pertinente:
CESTA BÁSICA. PAGAMENTO EM DINHEIRO.
Conforme o entendimento de todas as turmas de julgamento do CARF, a alimentação
fornecida em dinheiro sem a devida inscrição no PAT sofre a incidência de contribuição
previdenciária.
Fl. 5163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726367/2013-61

A propósito, aliás, vale anotar que no âmbito dos Juizados Especiais Federais a
matéria já está inclusive sumulada. Confira-se a Súmula 67 da Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais:
Súmula 67 da TNU: O auxílio-alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao
Regime Geral de Previdência Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à
incidência de contribuição previdenciária.
Não assiste razão aos recorrentes, em suma, nesse ponto.
Como remate, observe-se que não prospera o pleito pela exclusão dos juros
incidentes sobre a multa de ofício, por força do disposto no seguinte enunciado sumular do
CARF:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de Marcello Rodrigues Leone, e
por conhecer do recurso da LPS Campinas Consultoria de Imóveis Ltda., dando-lhe provimento
parcial para excluir do lançamento os valores associados aos levantamentos ‘CT’ e ‘CE’.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 5164
DF CARF MF
Documento nato-digital